Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. VITALÍCIA. SERVIDOR. LEI COMPLEMENTAR No 736/2008. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. TERMO INICIAL. HABILITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL. CONHECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A concessão de pensão por morte vitalícia para companheiro exige a comprovação de união estável, que ocorre com o trânsito em julgado da sentença declaratória e o habilita como dependente do segurado falecido.

2. A habilitação tardia que implicar a exclusão de beneficiário, ou mesmo a redução da pensão, somente produz efeito a partir da data em que for oferecida, assegurado aos beneficiários o direito à prévia ciência, à ampla defesa e ao contraditório. Inteligência do artigo 32 da Lei Complementar no 769/2008.

2.1. No caso, à ex-cônjuge e à Administração Pública restaram garantidos os direitos à ciência, ampla defesa e contraditório, devendo o termo inicial da pensão devida à companheira ser fixado como a data em que o Distrito Federal tomou ciência inequívoca do trânsito em julgado da sentença declaratória da união estável.

3. Na linha do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado no 336, ainda que a mulher não seja beneficiária de pensão alimentícia do ex-cônjuge, ela terá direito à pensão por morte se comprovar a necessidade econômica.

3.1. Ao autor compete comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo a ex-cônjuge se desincumbido do seu ônus.

4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.